Tribunal: TJDFT
Processo: 0034855-16.2012.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. EXTINÇÃO DE CONTRATO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. ABANDONO DA CAUSA. PARALISAÇÃO SUPERIOR A 30 DIAS. ARTIGO 485, III E § 1o, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR E INTIMAÇÃO DE SEU PROCURADOR VIA DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. REQUISITOS PRESENTES. ARTIGO 485, §6o DO CPC. SÚMULA 240 DO STJ. REQUERIMENTO DO RÉU. HONORÁRIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os requisitos caracterizadores do abandono da causa estão expressamente estabelecidos no artigo 485, inciso III e parágrafo 1o, do CPC, quais sejam: a) não promoção de atos pelo autor durante 30 dias; b) intimação pessoal do autor para suprimento da falta em 5 dias; c) intimação de seu patrono, com o mesmo prazo, pelo DJe.
2. Foi observada a necessidade de dupla intimação, uma vez realizada a intimação pessoal dos Autores, bem como via DJe (Edição n° 123/2019 de 01/07/2019, p. 1171-1172) e comunicações via PJe, em conformidade com as disposições da Lei n° 11.419/2006. Assim, é desnecessária terceira intimação, com o mesmo conteúdo, para o patrono da parte, já que os autos passaram a tramitar na forma eletrônica, em momento anterior à intimação, e o advogado já habilitado é o destinatário das publicações e comunicações referentes ao processo.
3. Não houve afronta ao art. 485, §6o do NCPC, bem como à Súmula no 240 do Superior Tribunal de Justiça, se os réus, intimados, requereram a extinção do feito com fundamento no art. 485, inc. III, do NCPC.
4. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida. Não foram fixados honorários de sucumbência na sentença, incabível sua majoração, decorrentes da sucumbência recursal, consoante inteligência do § 11 do art. 85 do CPC.